Tribunal: TJDFT
Processo: 0727332-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RÉU FALECIDO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. EMENDA À INICIAL. CORREÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. POSSIBILIDADE.

1. Ante a constatação de que a ação de execução de título extrajudicial foi proposta em desfavor de pessoa falecida, sem capacidade civil e, portanto, incapaz de ser parte, à luz dos ditames do art. 75, VII, do Código de Processo Civil (CPC), cabível a intimação do exequente a fim de corrigir o polo passivo da demanda.

2. "O correto enquadramento jurídico da situação em que uma ação judicial é ajuizada em face de réu falecido previamente à propositura da demanda é a de ilegitimidade passiva do de cujus, devendo ser facultado ao autor, diante da ausência de ato citatório válido, emendar a petição inicial para regularizar o polo passivo, dirigindo a sua pretensão ao espólio" (REsp n. 1.559.791/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 31/8/2018).

3. Recurso provido.